Tribunal: TJMT
Processo: 1028286-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028286-17.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SIMONE REGINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 947.508.401-06 (ADVOGADO), SIMONE REGINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 947.508.401-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), P. S. P. D. B. - CPF: 092.311.401-75 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PLANO DE SAÚDE – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – DECISÃO QUE DETERMINOU O CUSTEIO DE ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO EM AMBIENTE ESCOLAR – PRESCRIÇÃO MÉDICA – TRATAMENTO ESSENCIAL PARA EFETIVIDADE DA TERAPÊUTICA – NEGATIVA INDEVIDA – EXTENSÃO DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – IRRELEVÂNCIA DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Nos contratos de plano de saúde, a operadora não pode se recusar a custear tratamento essencial prescrito por profissional habilitado, ainda que não previsto expressamente no rol da ANS, desde que demonstrada sua imprescindibilidade e ausência de substituto eficaz.

Na hipótese, o laudo médico demonstrou a necessidade do acompanhamento terapêutico em ambiente escolar, como extensão do tratamento multidisciplinar deferido em sentença.

A negativa de cobertura, além de configurar descumprimento de obrigação judicial, compromete a efetividade do tratamento garantido à criança com Transtorno do Espectro Autista.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra o acórdão desta 3a Câmara de Direito Privado que desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto em face de P. S. P. D. B., representado por sua genitora SIMONE REGINA PEREIRA DOS SANTOS.

Em suas razões de ID 330088351 a parte embargante sustenta que o julgado apresenta omissões quanto à violação da coisa julgada e imutabilidade do título executivo, bem como com relação a natureza educacional do serviço concedido.

Assim, requer o provimento dos presentes embargos para serem sanadas as omissões elencadas, com a reforma do agravo para este ser provido.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede à alegação de omissões do julgado suscitadas.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca dos temas, em meu voto durante o julgamento do agravo,
in verbis
:

“O recurso não merece prosperar.

Destaco que os contratos de seguro de saúde, além da Lei no 9.656/98, também são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei no 8.078/90, à vista dos conceitos operacionais dispostos nos artigos 2o e 3o do referido código.

Consta dos autos que o recorrido é beneficiário de plano de saúde junto à recorrente, e, no atestado médico acostado, aponta a necessidade de realização dos tratamentos postulados na inicial, quais sejam: a) tratamento de reabilitação multidisciplinar método ABA ou DENVER (psicólogo, fonoaudióloga, psicopedagoga) - 10 horas semanais, b) fonoterapia com fonoaudióloga - 03 horas semanais, c) terapia ocupacional com foco em integração sensorial - 02 horas semanais, d) musicoterapia e e) equoterapia.

Portanto, o paciente e menor P. S. P. B., foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID 10 F84-O), constando nos autos relatório de médico especialista asseverando a imprescindibilidade da inserção da criança em tratamento adequado com equipe multiprofissional.

Dito isto, n
os termos do artigo 296 do Código de Processo Civil, a tutela provisória concedida pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, sempre que sobrevierem novos elementos que justifiquem sua reconsideração.

No entanto, ao analisar mais detidamente os autos, verifica-se que há elementos suficientes para a manutenção da obrigação imposta na decisão de primeiro grau.

O Laudo Médico emitido por Neurologista Infantil no ano de 2021 é contundente em seu final ao fixar que “Pedro deve frequentar escola regular com acompanhamento em conjunto de uma TDEE (Técnico em desenvolvimento educacional especializado)”.

A sentença exequenda reconheceu a necessidade do custeio dos tratamentos médicos e terapêuticos prescritos ao beneficiário do plano de saúde.

Assim, o acompanhamento terapêutico em ambiente escolar é uma continuidade do tratamento multidisciplinar indicado, sendo essencial para garantir a efetividade da terapêutica determinada na fase de conhecimento.

Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o caráter taxativo do rol da ANS (Tema 1.082, REsp 1.886.929/SP) não impede a cobertura de procedimentos ou tratamentos não previstos expressamente, desde que demonstrada sua imprescindibilidade para a manutenção da saúde do paciente e a inexistência de alternativas terapêuticas eficazes, requisitos que restaram atendidos nos autos.

No caso concreto, os documentos médicos juntados evidenciam que o acompanhamento terapêutico no ambiente escolar é indispensável à adequada continuidade do tratamento do beneficiário, sendo, portanto, uma extensão da obrigação já reconhecida judicialmente.

Portanto, a negativa de custeio representaria restrição indevida à cobertura assistencial garantida pela sentença exequenda.

Além disso, o artigo 35-F da Lei dos Planos de Saúde (Lei no 9.656/1998) veda a exclusão de cobertura para tratamentos indispensáveis ao restabelecimento da saúde do paciente, sobretudo quando prescritos por profissionais habilitados.

Dessa forma, não há que se falar em ampliação indevida dos limites da obrigação, mas sim na efetivação do direito já reconhecido judicialmente, conforme previsto no título executivo.

Como bem destacado pelo Juízo a quo, este Tribunal de Justiça, por diversas vezes, já se manifestou no mesmo sentido, conforme demonstram os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INDICAÇÃO DE TRATAMENTO COM MÉDICO ESPECIALISTA EM Integração sensorial e ABA – AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL CREDENCIADO NA REGIÃO DE DOMICÍLIO DA AGRAVADA – MÉDICA INDICADA PELA OPERADORA - EXPERTISE NÃO COMPROVADA - PRESUNÇÃO DE SER O TRATAMENTO ADEQUADO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. PREVALÊNCIA. HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...)Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas
não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos. Quando há indicação médica para tratamento, não há que se falar em ausência de cobertura ou de previsão em resoluções para a realização do procedimento.
(...)” (N.U 1023178-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2021, publicado no DJE 27/04/2021) (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE EXAMES – URGÊNCIA VERIFICADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Devidamente comprovada a necessidade da realização do exame prescrito pela médica e, consequentemente, a verossimilhança de suas alegações, resta irrelevante o fato do procedimento não constar no rol de cobertura obrigatória da ANS, haja vista o dever de garantir o direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana, preconizados na Constituição Federal, sob pena da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação
.” (TJ-MT - AI: 10147463020198110000, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 11/12/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2019) (grifo nosso)

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – NECESSIDADE DE TERAPIA PRECOCE – INDICAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO MULTIFUNCIONAL PELO MÉTODO ABA – CUSTEIO NEGADO PELA RÉ – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA NO ROL DA ANS – AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO CASO – IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO – COBERTURA DEVIDA - DÚVIDA RAZOÁVEL - ART. 188, I, DO CC– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO – DESPESAS MÉDICAS A SEREM APURADAS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR – FORNECIMENTO DOS TRATAMENTOS PELA RÉ - HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...)
A alegação de que o método indicado não consta no rol da ANS não justifica a recusa no custeio, visto que essa lista é meramente exemplificativa e contém apenas o mínimo obrigatório de procedimentos a serem cobertos pela operadora. O médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha da intervenção mais adequada ao combate dos sintomas diagnosticados
, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrariar essa prescrição e sem suporte científico. (N.U 1040202-32.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 24/06/2021) (grifo nosso)"

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e na apelação cível,
advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado, e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025